Tribunal: TJDFT
Processo: 0750695-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FEMINICÍDIO NA FORMA TENTADA. PARENTE DA VÍTIMA OUVIDA NA CONDIÇÃO DE INFORMANTE. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE NA CAUSA. REQUISITOS PARA SUSPEIÇÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Informante é a pessoa que, em razão de determinada condição ou motivo para suspeição, não possui o dever de prestar compromisso legal e, portanto, não incorrerá em crime de falso testemunho caso venha não falar a verdade em seu depoimento.
2. Embora o Código de Processo Penal preveja que os parentes do acusado e não da vítima possam ser ouvidos na qualidade de informante, se houver motivo de suspeição em relação a qualquer testemunha, eles deverão ser ouvidos na qualidade de informante, a fim de não contaminarem as provas do processo, situação ocorrida no caso concreto.
3. Reclamação conhecida e julgada improcedente.